Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-94.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - exibição de documento - verba sucumbencial não fixada a favor do autor, ante o princípio da causalidade - ausência de resistência da ré na via administrativa ou via judicial - verba honorária indevida - sentença mantida - recurso improvido.